Tribunal: TJSP
Processo: 2013050-35.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013050-35.2018.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado JOSÉ ANTONIO STAHL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013050-35.2018.8.26.0000 - Cordeirópolis 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSÉ ANTONIO STAHL
VOTO no 149712
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeitou a
impugnação - Sentença de extinção - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção, de tal
sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto do
inconformismo, conforme transcrição segue:
“Diante do exposto, 1) REJEITO a impugnação ao cumprimento da
sentença ofertada por Banco do Brasil S/A, no cumprimento de sentença movido por José Antonio
Stahl; 2) JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.
Após o trânsito em julgado, DETERMINO a expedição de mandado de levantamento em favor do
Exequente-Impugnado do valor de R$ 10.000,00, correspondente ao depósito efetuado a fls. 90.
Sucumbente, a parte perdedora arcará com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios, arbitrados estes 10% sobre o valor atualizado do débito, observando-se que o
valor relativo a esses honorários já se encontra computado na conta de liquidação apresentada pelo
exequente e, consequentemente, no depósito efetuado.Efetue a serventia as necessárias retificaçãos e
anotações de praxe. P.I.C...”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013050-35.2018.8.26.0000 - Cordeirópolis 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator